Tribunal: TJMT
Processo: 1006298-05.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006298-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MATEUS DE OLIVEIRA - CPF: 182.036.801-78 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.
1006298-05.2023.8.11.0001

Recorrente:
José Mateus de Oliveira

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIDRÔMETRO COM MAIS DE UMA ECONOMIA REGISTRADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo ou resultante da leitura do medidor multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local. Todavia quando identificado erro justificável e ausência de comprovação de má-fé da empresa concessionária de água, como no presente caso, a restituição do valor pago indevidamente, dá-se de forma simples. A mera
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1006298-05.2023.8.11.0001

Recorrente:
José Mateus de Oliveira

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
José Mateus de Oliveira

Ação:
de Indenização com reparação por danos materiais e morais com pedido de medida liminar.

Sentença: (Id
178467197
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
determinando
a regularização com a cobrança de somente uma economia para o hidrômetro, e condenou a recorrida a restituir, na forma simples, os valores cobrados a maior nas faturas 05/2013 a 02/2023, relativos à segunda economia cobrada nas faturas, e indeferiu o pedido de reparação em dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.

178467202

):
o recorrente

defendeu a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a restituir em dobro a quantia de R$7.041.36(sete mil quarenta e um reais trinta e seis centavos), pago indevidamente; e que

a condene

ao pagamento pelos danos morais sugerindo a fixação do montante de 12(doze) salários mínimos.

Contrarrazões (Id.
179322172
): a recorrida requer que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se na íntegra a

sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.
1006298-05.2023.8.11.0001

Recorrente:
José Mateus de Oliveira

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação indenizatória com reparação por danos morais proposta por
José Mateus de Oliveira em face de Águas Cuiabá S.A.,
em razão da cobrança indevida
decorrente do serviço de água e esgoto.

A controvérsia dos autos cinge-se
em analisar a alegação de cobrança indevida nas faturas de água e esgoto do recorrente, atribuídas ao período de maio/2012 até o mês de fevereiro/2023, consubstanciada em um único hidrômetro para duas economias, bem como o dever de indenizar por danos morais.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, constata-se que existe apenas um único hidrômetro para a aferição de duas economias no imóvel de propriedade do recorrente, e conforme documento apresentado, no Id. nº
178467180
, comprova que do mês de maio de 2012 até fevereiro de 2023 foi pago o valor total de R$14.082,72(quatorze mil oitenta e dois reais setenta e dois centavos), correspondente, portanto,

ao consumo de 02(duas) residências.

Desta feita, é incontroverso que as faturas dos meses sub judice foram calculadas pelo sistema de economias, de modo que têm os valores resultantes da multiplicação do consumo mínimo ou de leitura do medidor pelo número de economias, que, no caso, seriam duas, e não do consumo real efetivamente aferido, e aí reside a ilegalidade apontada.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento que, se houver um único hidrômetro no imóvel, é ilícito o cálculo a partir da multiplicação da tarifa, seja ela mínima seja resultante da leitura do medidor, pelo número de economias ou unidades consumidoras nele existentes, in verbis:

“Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”
. (tese Tema 414 sob a sistemática dos repetitivos)

Diante disso,
é ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo ou resultante da leitura do medidor multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local, todavia quando identificado erro justificável e ausência de comprovação de má-fé da recorrida, como no presente caso, a restituição do valor pago indevidamente, dá-se de forma simples.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMÓVEIS COM DUAS RESIDÊNCIAS E UM ÚNICO HIDRÔMETRO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA OU AFERIDA MEDIANTE LEITURA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS) – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELO CONSUMO COBRADO DE FORMA EXCESSIVA –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA EM ACORDO DE PARCELAMENTO – PEDIDO IMPROCEDENTE – ERRO JUSTIFICÁVEL E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVER
DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há cerceamento de defesa se a rejeição dos Embargos de Declaração pelo juízo a quo se deu de forma suficiente, ainda que sucinta. É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo ou resultante da leitura do medidor multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ), sobretudo quando a prova pericial demonstra o consumo cobrado de forma excessiva. Identificado erro justificável e ausência de má-fé, a restituição do valor da entrada dada em acordo de parcelamento entre as partes, posteriormente anulado, dá-se de forma simples. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional das custas judiciais entre as partes e a fixação dos respectivos honorários advocatícios. (TJ-MT - AC: 10035541920208110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)”.

Portanto,
a restituição deve ser limitada aos débitos efetivamente demonstrados nos autos, que, no caso pelas faturas acostadas, apontam de 5/2013 a 2/2023.

No que tange ao dano moral
, a mera cobrança administrativa, quando não realizada de forma vexatória não gera danos morais indenizáveis. A mera
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Ademais, não restou comprovado nos autos qualquer restrição nos órgãos de proteção, interrupção do serviço, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a restituição do valor pago indevidamente é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Assim é o entendimento dessa
Turma Recursal Única
:

“SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIDRÔMETRO COM MAIS DE UMA ECONOMIA REGISTRADA. COBRANÇA DE CONSUMO MÍNIMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigíveis as cobranças de água e esgotos derivadas das bandeiras de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020, condenou a reclamada a restituir, na forma simples, as cobranças derivadas de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020 e, por fim, julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral. 2. O escopo recursal é o reconhecimento ao direito de restituição em dobro dos cinco últimos anos de fatura e a condenação por danos morais sofridos em razão do faturamento indevido. 3. Pois bem. No caso em tela, a parte recorrente possuía duas economias cadastradas em um único hidrômetro, e tal fato gerou o consumo calculado de acordo com o valor mínimo para cada uma das economias. Não obstante a defesa da parte reclamada de que as cobranças são regulares, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos, já firmou tese (Tema 414) nos seguintes termos: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. Logo, comprovada a irregularidade das cobranças referentes ao mínimo das duas economias registradas no mesmo hidrômetro, quando deveriam ser faturadas conforme o consumido. 4. O dano material, para que seja analisado, e possibilitado a parte contrária o exercício pleno do contraditório deve ser demonstrado de forma cabal, logo, não há que se falar em reconhecimento de refaturamento de faturas sequer apresentadas pela parte reclamante, e o ressarcimento de valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 5. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. 6. Quanto aos danos morais, consigne-se que a mera cobrança administrativa, quando não realizada de forma vexatória não gera danos morais indenizáveis, posto que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil. 7. Não havendo restrição nos órgãos de proteção, interrupção do serviço, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição do valor pago indevidamente, é suficiente para a restauração do “status quo ante”, sobretudo quando não há, sequer, reclamação administrativa do consumidor perante a empresa reclamada. 8. Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência antecipada; b) declarar inexigíveis as cobranças de água e esgotos derivadas das bandeiras de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020; c) condenar a reclamada a restituir, na forma simples, as cobranças derivadas de tarifas comerciais do período de 06/2019 a 05/2020; e d) indeferir o pedido de reparação em dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VIdo § 1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (TJ-MT 10286193920208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/12/2022)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de origem em sua integralidade
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023